Tribunal: TJMT
Processo: 0001598-89.2013.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001598-89.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EPAMINONDAS DE SOUSA BARBOSA - CPF: 087.246.361-34 (APELANTE), SEBASTIAO PEREIRA LEITE - CPF: 190.947.521-15 (APELANTE), DENERVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 124.671.541-49 (APELANTE), SONIA MARIA TEODORA DO NASCIMENTO NEVES - CPF: 769.766.881-53 (APELANTE), MARIA DAS DORES FERREIRA LEITE - CPF: 291.797.691-87 (APELANTE), JOSE CLAUDINO SOBRINHO - CPF: 025.848.751-87 (APELANTE), LUZIA ROZALINA DE LIMA - CPF: 959.444.861-04 (APELANTE), ITAMAR AVELINO DA SILVA - CPF: 094.576.311-53 (APELANTE), JOSE JUSTINO DUARTE - CPF: 016.309.701-15 (APELANTE), JOSE DE SOUSA NEVES - CPF: 095.185.921-87 (APELANTE), ERLANDO VILELA FERREIRA - CPF: 058.486.678-02 (APELANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE VIABILIDADE DE PAGAMENTO COM BASE EM VALORES FIXOS – DESCABIMENTO –

INAPLICABILIDADE DO O ITEM I DA TABELA B DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – APLICABILIDADE DO ITEM 6.7.1.1 DA CNCG – MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE -

DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS CONTIDA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO- VIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO – DETERMINAÇÃO NÃO ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO – NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – TRÂNSITO EM JULGADO – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO A TÍTULO SUCUMBÊNCIA E PENALIDADES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. “A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações particulares objetivando a execução da sentença ali proferida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 138558/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

2. O item 6.7.1.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que, “quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada”. 3. Tratando-se de “cumprimento individual de sentença” com efeito “erga omnes” proferida em ação civil pública, ou seja, hipótese de distribuição de ação autônoma, não se aplica o item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ, sendo devido, pois, o recolhimento das custas complementares.”
(TJMT - RAI nº 29594/2016, Relator: Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, Julgado em 23.08.2016, Publicado no DJe 29.08.2016).

Em não havendo cumprimento de determinação de recolhimento das custas complementares, conforme disposto em agravo de instrumento, salientando-se o não acolhimento de embargos de declaração, e ainda, tendo transitada em julgado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinta a demanda, e também fixou condenação a título de sucumbência e manteve multa aplicada em sede de embargos de declaração, não havendo falar em preclusão quanto à determinação do recolhimento, eis que houve pagamento a menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EPAMINONDAS DE SOUSA BARBOSA E OUTRO(S)
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 0001598-89.2013.8.11.0021 - Código 87121
,

proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
ora Apelado
,
JULGOU EXTINTO

o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, e 290, ambos do CPC e
CONDENOU
os autores/exequentes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios da parte requerida/ executada, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 85, parágrafo 6° do Código de Processo Civil. Houve, ainda, a
CONDENAÇÃO
dos recorrentes ao pagamento de multa processual aplicada na decisão que não acolheu os Embargos de Declaração. E, por fim, constou na sentença que: “(...) considerando a insubsistência da presente ação - extinta sem resolução de mérito - e considerando que os efeitos dela advindos devem ser anulados justamente pela natureza da sua solvência, determino aos autores que restituam ao executado os valores antecipadamente transferidos, conforme consta às fis. 465, no valore de R$ 365.062,52 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde a data do recebimento, e com a incidência de juros legais desde o trânsito em julgado da sentença”.

Em síntese, os recorrentes alegam que o Juízo “a quo” julgou extinto o feito, em razão de não pagamento das custas complementares, com Agravo de instrumento pendente de julgamento (Agravo n. 1001604-06.2017.8.11.0000), em trâmite nesta Primeira Câmara Cível de Direito Privado.

Argumenta que “(...) mesmo não sendo devidas as custas como ação autônoma, o juízo a quo, através da r. decisão interlocutória agravada, determinou ao recolhimento das custas e taxa desta forma, como se o presente feito se trata-se de processo comum, o que não é o caso, já que se trata de mera execução de sentença”; que “(...) os autores foram intimados no dia 25/08/2017, por meio do DJE n° 10088, fis. 64 tendo sido publicada em 25/08/2017. Pois bem, fato no mínimo estranho foi que, mesmo havendo um Agravo de Instrumento constando de forma EXPRESSA O PRAZO DE 05 DIAS para o pagamento da complementação das custas, e ter havido cópia da decisão sido juntada a fis. 570/572 dos autos o Magistrado, no dia 30/08/2017, proferiu sentença simplesmente cancelando a distribuição por falta do pagamento das malfadadas custas complementares, sendo que o prazo estabelecido pelo douto Desembargador Relator do AI findava em 01/09/2017”.

Consigna que “(...) e o AI, sequer transitou em julgado, pois no dia 01/09/2017, houve a interposição de EDCL (...) Logo, o prazo de 05 dias certamente se iniciaria quando do trânsito em julgado do AI, o que de fato não ocorrerá até a presente data”.

Defende que “(...) o que causou maior estranheza aos Autores, foi que o nobre Magistrado ciente da existência de RAI, e o prazo concedido, não respeitou a determinação do TJMT, e de forma açodada e insubordinada, proferiu referida sentença de forma arbitrária. Assim, nobres JULGADORES, está claro que a decisão proferida pelo MM. Juiz singular está viciada em erro, uma vez que conforme comprovado no presente, fora proferida contrariando a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal no que já decidiu no AI n° 1001604-06.2017.8.11.0000”; que “(...) fato no mínimo estranho foi que, mesmo havendo um Agravo de Instrumento pendente de julgamento dos EDCL, e que já concedera 05 dias para o pagamento de eventuais custas complementares, caso permaneçam devidas ao final do seu julgamento, cuja matéria é exatamente sobre referidas custas, mesmo assim o atual Magistrado proferiu sentença antecipadamente ao trânsito em julgado do AI, simplesmente cancelando a distribuição por falta do pagamento das malfadadas custas complementares”.

Sustenta que “(...) o MM. Juiz a quo determinou o recolhimento das custas iniciais complementares. Contudo, extrai-se dos autos que a matéria relativa ao recolhimento das custas processuais já restou ultrapassada, inclusive em razão do seu efetivo pagamento”, em valor fixo, de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), operando-se a preclusão em relação à questão.

Menciona que “(...) a preclusão impede a reanálise das questões já decididas no curso de um dado processo, como neste caso, aonde o MM. Juiz que preside atualmente o feito, possivelmente sem se inteirar de tudo que constou dos autos até o momento, simplesmente dá uma decisão interlocutória contrária a outra já proferida nos autos, abarcada pela preclusão consumativa projudicato. Importante destacar que tal preclusão não ocorre somente em relação às partes, mas também ao juiz que preside o feito, por força do disposto no art. 505, caput, do novo CPC (art. 471/CPC-73), que determina, como regra, que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide".

Frisa que “(...) não se busca aqui a isenção do pagamento das custas processuais, mas sim, conforme se denota dos autos, se busca a fixação do seu pagamento nos termos previstos nos regramentos deste E. Tribunal, que prevê especificamente a fixação de custas processuais no valor fixo de R$ 376,85 para processos de execução de sentença provenientes de outro juízo, conforme já recolhido”.

Requer o provimento do apelo, reformando-se a decisão recorrida, dispensando os apelantes de recolherem as custas processuais complementares, pois é o caso de recolhimento em valor fixo.

Pede que, caso não se entenda pela revogação integral da decisão, que o recolhimento das custas seja realizado por parte do executado, pois o feito já se encontra em fase final, e ele (executado) fora condenado ao pagamento por ônus de sucumbência em todos os demais incidentes e impugnações/exceções, sendo, inclusive deferido levantamento de valores executados.

Eventualmente, pede que o prazo para o recolhimento das custas processuais complementares ocorra apenas após o trânsito em julgado do Agravo n. 1001604-06.2017.8.11.0000.

Assevera, também, que não houve intimação das partes para o recolhimento das custas iniciais, o que deveria ser necessário, antes que o processo fosse extinto, sem resolução de mérito, o que não ocorreu.

Requer o provimento com a reforma total da sentença.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 0001598-89.2013.8.11.0021 - Código 87121
,

proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
ora Apelado
,
JULGOU EXTINTO

o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, e 290, ambos do CPC e
CONDENOU
os autores/exequentes (ora Apelantes – EPAMINONDAS DE SOUSA BARBOSA E OUTRO(S)) no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios da parte requerida/ executada, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 85, parágrafo 6° do Código de Processo Civil. Houve, ainda, a
CONDENAÇÃO
dos recorrentes ao pagamento de multa processual aplicada na decisão que não acolheu os Embargos de Declaração. E, por fim, constou na sentença que: “(...) considerando a insubsistência da presente ação - extinta sem resolução de mérito - e considerando que os efeitos dela advindos devem ser anulados justamente pela natureza da sua solvência, determino aos autores que restituam ao executado os valores antecipadamente transferidos, conforme consta às fis. 465, no valore de R$ 365.062,52 (trezentos e sessenta e cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde a data do recebimento, e com a incidência de juros legais desde o trânsito em julgado da sentença”.

Atento às razões da apelação, vê-se que as pretensões dos Apelantes não comportam acolhimento.

Primeiro, a sentença não está em desacordo com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001604-06.2017.8.11.0000, eis que ficou consignado no voto não ser o caso de custas fixas, havendo necessidade de complementação do valor que já havia sido pago.

Ademais, houve ciência de tal situação, não sendo respeitado a parte final do voto do Agravo de Instrumento; e, não havendo qualquer viabilidade da tese de preclusão, posto que é viável a determinação de recolhimento das custas complementares, impõe-se a manutenção da sentença.

Vejamos o que dispôs o voto do Agravo de Instrumento, sob minha relatoria:

“(...) O
objeto dos autos consiste em analisar e dirimir se é necessário ou não o complemento do pagamento das custas processuais e taxa judiciária, nos autos de Cumprimento de Sentença, (Código 87121), aviada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, oriundo de sentença proferida na Ação Civil Pública cujo trâmite se deu em outro juízo.

O Magistrado
a quo
, com base no item 6.7.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou a complementação das custas e o recolhimento da taxa judiciária, com base no valor da causa.

Os agravantes argumentam a fixação do pagamento nos termos previstos nos regramentos deste Tribunal, especificamente a fixação de custas processuais no valor fixo de R$ 376,85 para processos de execução de sentença provenientes de outro juízo.

Pois bem. Ainda que tenha me posicionado, em sede liminar, no sentido de cabimento apenas do recolhimento de custas mínimas, conforme disposto na decisão:
“Nesse sentido, ressalte-se que para o caso de execução de sentença, o valor das custas, consoante dispõe o Provimento n. 41/2013 da Corregedoria deste Tribunal, é fixo, perfazendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Desse modo, não se mostra, “a priori”, justa a determinação de complementação, e, por via de consequência, também não se mostra razoável manter a multa fixada nos Embargos de Declaração interposto perante o Juízo “a quo”.
(ID 430804), fazendo uma melhor análise acerca da matéria, vê-se que há precedentes deste Tribunal em contrário.

Assim, hei por bem seguir o entendimento majoritário, no sentido de aplicar o valor mínimo apenas às execuções de sentença proferidas no mesmo juízo onde o processo de conhecimento tramitou.

Nesse viés, vê-se que não se trata, no caso, de mera execução de sentença; mas sim de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Ação Civil Pública, com pretensão executória advinda de título decorrente de outro Estado da Federação.

Assim, o Cumprimento Individual da Sentença obtida na Ação Civil Pública em questão submete-se à norma estabelecida no item 6.7.1.1 da CNGC, no sentido de que a ação autônoma destinada a promover a execução de sentença “
proveniente de outro juízo
”, a sua
“distribuição ao juízo competente (...) deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada
”.

A propósito colaciono o seguinte julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM EFEITO “ERGA OMNES” PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS – INAPLICABILIDADE DO O ITEM I DA TABELA B DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – PRECLUSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações particulares objetivando a execução da sentença ali proferida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 138558/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

2. O item 6.7.1.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que, “quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada”. 3. Tratando-se de “cumprimento individual de sentença” com efeito “erga omnes” proferida em ação civil pública, ou seja, hipótese de distribuição de ação autônoma, não se aplica o item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ, sendo devido, pois, o recolhimento das custas complementares.”
(TJMT - RAI nº 29594/2016, Relator: Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, Julgado em 23.08.2016, Publicado no DJe 29.08.2016).

No mesmo sentido, estão os julgados das demais Câmaras deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL A EXIGIR A INSTAURAÇÃO DE UM PROCESSO EXECUTIVO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE ACORDO COM O VALOR PRETENDIDO NA CAUSA – ITEM 6.7.4 DA CNGC/MT – RECURSO DESPROVIDO. Consubstanciando o cumprimento individual da sentença coletiva verdadeira ação autônoma desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, novo pedido e causa de pedir, a perseguição da tutela executiva vindicada exigirá o desembolso de novas custas de acordo com o montante do valor pretendido na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT.” (TJMT - RAI nº 28133/2016, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, Julgado em 04.05.2016, Publicado no DJe 10.05.2016).

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ORIUNDA DE OUTRO JUÍZO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PELO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos autos do qual a sentença genérica proferida na ação civil pública ainda precisa ser liquidada, o exequente tem de desembolsar novas custas para a obtenção final da tutela pretendida.” (TJMT. AgR 71894/2016, Desa. Serly Marcondes Alves, 6ª Câmara Cível, Julgado em 06.07.2016, Publicado no DJe 08.07.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Se nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, a sentença genérica, proferida na ação civil pública, precisar ser liquidada, mostra-se necessário o recolhimento de custas para a obtenção final da tutela pretendida.” (RAI nº 28028/2016, Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara Cível, J. em: 11.05.2016, Publicado no DJe 18.05.2016).

No que tange à fixação da multa de 2% (dois por cento) disposta sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração, tenho que é plausível, uma vez que os recorrentes apenas objetivaram a rediscussão da matéria, uma vez que não havia qualquer dos vícios estipulados no artigo 1.022 do NCPC.

A esse respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA RECURSAL INADEQUADA - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 - RECURSO

NÃO PROVIDO. São incabíveis os Embargos de Declaração que não apontam nenhuma das hipóteses descritas no art.1.022 do CPC, mostrando-se meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada. Quando inegavelmente infundados e protelatórios, por falta de interesse recursal, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC/2015.” (TJMT – Embargos de Declaração n. 132773/2016 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, J. em: 28.09.2016, Publicado no DJE 30.09.2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Os Embargos de Declaração, em razão de sua natureza de aclaramento, precisam apontar alguma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Se verificado seu caráter meramente protelatório aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa, como previsto no artigo 1.026, §º 2º, do CPC/15.” (TJMT – Embargos de Declaração n. 100295/2016 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Julgado em 17.08.2016, Publicado no DJE 19.08.2016).

No tocante ao pedido de suspensão dos feitos desta natureza até julgamento final de dois Recursos Especiais, ou então, que seja agora determinada tal suspensão, conforme recente decisão proferida pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, nos autos de RAI N. 1001862-50/2016, deixo de apreciá-lo, uma vez que a decisão combatida não tem relação com essa questão; mas sim referente às custas.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, REVOGO a decisão liminar, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias aos Agravantes para o cumprimento da decisão agravada”.

Diante desse contexto, mostra-se despicienda a alegação de necessidade de intimação,
pois foi revogada a decisão liminar, e concedido o prazo para cumprimento da decisão
, salientando-se que deveria a parte afetada por ela cumprir a decisão.

Ademais, verifica-se que os Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão que DESPROVEU o agravo interposto pelos ora Apelantes foram rejeitados; e também, que ocorreu o trânsito em julgado da demanda, em 01/03/2018, sendo o feito arquivado definitivamente. Vejamos ambas as ementas lançadas no agravo de instrumento que tratou sobre a matéria.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM EFEITO “ERGA OMNES” PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIUNDA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS – INAPLICABILIDADE DO O ITEM I DA TABELA B DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – APLICABILIDADE DO ITEM 6.7.1.1 DA CNCG – MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIABILIDADE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações particulares objetivando a execução da sentença ali proferida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 138558/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)

2. O item 6.7.1.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que, “quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada”. 3. Tratando-se de “cumprimento individual de sentença” com efeito “erga omnes” proferida em ação civil pública, ou seja, hipótese de distribuição de ação autônoma, não se aplica o item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ, sendo devido, pois, o recolhimento das custas complementares.”
(TJMT - RAI nº 29594/2016, Relator: Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, Julgado em 23.08.2016, Publicado no DJe 29.08.2016).

“(...) Os Embargos de Declaração, em razão de sua natureza de aclaramento, precisam apontar alguma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Se verificado seu caráter meramente protelatório aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa, como previsto no artigo 1.026, §º 2º, do CPC/15.” (TJMT – Embargos de Declaração n. 100295/2016 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Julgado em 17.08.2016, Publicado no DJE 19.08.2016)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM EFEITO “ERGA OMNES” PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIUNDA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS – INAPLICABILIDADE DO O ITEM I DA TABELA B DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – DESPICIENDO DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). Precedentes do STJ.

Constatado que a decisão embargada enfrentou a matéria de maneira clara e coerente, não há necessidade da emissão de juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. Precedentes do STJ”.

Com esses apontamentos, não há qualquer situação que abone a pretensão deste recurso, mostrando-se irretocável a sentença, tanto em razão do mérito em si, quanto em razão da aplicação do ônus sucumbencial e penalidades.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 17% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024